Tribunal: CARF
Processo: 13153.720679/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.720679/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.618 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE MATUPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA
PELO
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DCTF.
SANÇÃO
APLICÁVEL POR LEI.
A multa é devida nos termos da Lei exclusivamente pelo atraso na entrega da
DCTF. Essa entrega é obrigação acessória, não é tributo. Assim também a
multa é sanção, não é tributo. O pagamento ou não do tributo declarado na
DCTF não tem o condão de afastar a aplicação da multa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, NÃO APLICÁVEL A
DENÚNCIA ESPONTÂNEA,
A entrega da DCTF atrasada, espontaneamente, não afasta a multa. O artigo
138 do CTN aplica-se apenas a infrações diretamente ligadas ao tributo devido,
não se estendendo à multa devida pelo atraso na entrega da declaração. A
entrega da DCTF no prazo regular é obrigação legal, conhecida desde a
origem, razão pela qual não se afasta a responsabilidade da contribuinte,
culpada do descumprimento da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.720679/2018-92
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720679/2018-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 11-67.531 de 8 de maio de
2020, da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre a(s) Notificação(ões) de lançamento mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito(s) tributário(s) relativo(s) à(s)
multa(s) por atraso na entrega da() DCTF do(s) mês(es) de janeiro de 2013.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual reconhece o
atraso na entrega da DCTF de janeiro de 2013, porém alega que na data da ciência da
Notificação de Lançamento, já estava prescrito o direito de constituir este crédito
tributário. Cita também o art. 174 para afirmar que o direito de cobrança deste crédito
tributário já prescreveu.. Finaliza requerendo o cancelamento da Notificação de
Lançamento do presente processo. . .
A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
O presente processo trata das cobranças de multa(s) por atraso na entrega da(s) DCTF
relativa(s) ao(s) mês(es) de janeiro de 2013.
Primeiramente cabe salientar que apenas estão dispensadas da entrega da DCTF os
órgãos da administração direta da UNIÃO, não sendo possível a aplicação deste
dispositivo para entes municipais.
Afirma que o prazo prescricional para lançamento da infração já estava esgotado
quando da ciência da Notificação, dia.
Porém, no caso do lançamento de multa por atraso no cumprimento de obrigação
acessória não se aplica o §4o do art. 150 do CTN, próprio para o lançamento por
homologação no qual o sujeito passivo tem a obrigação de antecipar o pagamento do
tributo, obrigação principal. Aplica-se ao caso o art. 173, inciso I do CTN, que
determina como início do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte aquele
em que poderia ser efetuado o lançamento, no presente caso, a contagem se inicia no dia
01/01/2014 primeiro dia do exercício seguinte e o final do prazo para constituição do
crédito tributário seria o dia 31/12/2018. Constituído em 29/10/2018 não há que se falar
em perda do prazo para constituição do crédito tributário referente a multa por atraso na
entrega da(s) DCTF do(s) mês(es) de janeiro de 2013. Também não se aplica ao
presente caso o prazo prescricional(art. 174 do CTN), este suspenso pela apresentação
da impugnação por parte da contribuinte.
Quanto à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) temos a ressaltar o que
através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída a
SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração tributária
federal:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720679/2018-92

Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.
Quanto à inconstitucionalidade da legislação que obriga a entrega da DCTF, pois não é
estabelecida em lei, ferindo o princípio da legalidade, há que se considerar que tais
questionamentos limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de norma
tributária. Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente.
Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER a(s)
Notificação(ões) de Lançamento do presente processo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, acrescentando apenas o seguinte:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720679/2018-92

É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário pendente de análise a respeito do
inconformismo do recorrente com o Acórdão combatido que manteve a Notificação de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720679/2018-92

lançamento mediante a qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário
relativo à multa por atraso na entrega da DCTF do mês de janeiro de 2013.
Cumpre ressaltar que a DCTF enquadra-se no artigo 113 do Código Tributário
Nacional (CTN) como uma obrigação acessória autônoma de fazer uma declaração e entregar à
autoridade fiscal no prazo regulamentar.
O atraso na entrega da DCTF traz prejuízo à autoridade fiscal pois posterga a
consumação e verificação do crédito tributário. Daí porque o descumprimento da obrigação
acessória no prazo implica, nos termos do artigo 7o da Lei 10.426/02, na aplicação de multa.
A multa é uma sanção legal. A obrigação de entregar a DCTF no prazo não se
confunde com o tributo devido,. tributo, nos termos do artigo .3 do CTN, é a prestação
pecuniária compulsória que não corresponde a sanção por ato ilícito.
Nessa medida, o pagamento em dia do tributo não afasta a obrigação de entregar a
DCTF no prazo regular e não extingue a punibilidade pela entrega em atraso.
Ademais, compartilho do entendimento exarado por meio do Acórdão da DRJ que
desde já adoto como fundamento na presente decisão, quando afirma que o prazo decadencial a
ser adotado pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 173, I do CTN), não se confunde
com o prazo decadencial estabelecido para a contagem do prazo para os tributos por
homologação, passo a transcrever:
(...)Porém, no caso do lançamento de multa por atraso no cumprimento de obrigação
acessória não se aplica o §4o do art. 150 do CTN, próprio para o lançamento por
homologação no qual o sujeito passivo tem a obrigação de antecipar o pagamento do
tributo, obrigação principal. Aplica-se ao caso o art. 173, inciso I do CTN, que
determina como início do prazo decadencial o primeiro dia do exercício seguinte aquele
em que poderia ser efetuado o lançamento, no presente caso, a contagem se inicia no dia
01/01/2014 primeiro dia do exercício seguinte e o final do prazo para constituição do
crédito tributário seria o dia 31/12/2018. Constituído em 29/10/2018 não há que se falar
em perda do prazo para constituição do crédito tributário referente a multa por atraso na
entrega da(s) DCTF do(s) mês(es) de janeiro de 2013. Também não se aplica ao
presente caso o prazo prescricional(art. 174 do CTN), este suspenso pela apresentação
da impugnação por parte da contribuinte.
Quanto à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) temos a ressaltar o que
através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi atribuída a
SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à administração tributária
federal:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.
Quanto à inconstitucionalidade da legislação que obriga a entrega da DCTF, pois não é
estabelecida em lei, ferindo o princípio da legalidade, há que se considerar que tais
questionamentos limitam-se, em suma, a contestar a constitucionalidade de norma
tributária. Em vista disso é necessário esclarecer que a análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720679/2018-92

Nesse sentido Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale destacar ainda, que o único elemento novo trazido pelo recorrente no
Recurso Voluntário que o difere da manifestação de inconformidade ́quando suscita que estaria
pacificado pelo 383 do STJ (temas repetitivos) que o termo inicial para o início da contagem de
prazo prescricional seria a data da entrega da DCTF e não o primeiro de janeiro do exercício
seguinte, pois o art. 173, I do CTN aplicar-se-ia quando não houvesse a apresentação da
declaração de débito, o que diferenciaria o presente, transcreveu os termos da súmula 555 do
STJ.
Nesse sentido, mais uma vez equivoca-se o recorrente na medida em que presente
caso trata de débito relativo ao descumprimento de obrigação acessória fundamentado pela
entrega em atraso da DCTF (aplicação do art. 173, I do CTN), não se analisando especificamente
a exação e os tributos advindos da declaração em si, tampouco a sua homologação, portanto, não
há que se falar na aplicação do prazo decadencial nos termos do art. 150, parágrafo 4o do CTN.
Apenas para ilustrar, se a modalidade de lançamento é por homologação que
demanda do contribuinte a antecipação do pagamento, corretamente ou a menor, o termo inicial
da contagem do prazo decadencial se dá na data de ocorrência do fato gerador, conforme o
disposto no artigo 150, parágrafo 4o do CTN, tendo em vista que o fisco tem conhecimento da
ocorrência do fato gerador. Afinal, se o Fisco recebeu o pagamento do contribuinte, obviamente
está informado sobre o fato gerador e tem como analisar se o pagamento está ou não adequado,
inclusive por dever de ofício.
Por outro lado, em não havendo a antecipação do pagamento, o fisco não tem
como conhecer a data do fato gerador e, assim, o prazo inicial da decadência será contado a
partir do primeiro dia do ano seguinte em que o lançamento deveria ter sido efetuado, conforme
o art. 173, inciso I do CTN, caso em que se enquadra as multas advindas da inobservância das
obrigações acessórias, no caso em espécie, atraso na entrega da DCTF.
Por fim, cabe trazer a tona a aplicação da Súmla CARF no. 49, in verbis:
Súmula CARF no 49 - A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, o manutenção do lançamento para o pagamento da multa pelo atraso na
entrega da DCTF é medida que se impõe.

Conclusão
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento
para manter o lançamento de notificação para pagamento da multa pelo atraso na entrega da
DCTC.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13153.720679/2018-92

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 68
DF CARF MF
Original